Tribunal: STF
Processo: ARE 1429865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO PROCESSO. TEMA 864 DO STF. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO JULGADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.106/2013. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. PREVISÃO APENAS NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO. LEI VÁLIDA E INEFICAZ. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. Pedido de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 905.357 (Tema 864) prejudicado, diante do julgamento do mérito do referido recurso.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



    3. Caso concreto em que, malgrado seja válida a Lei distrital n. 5.106/2013, a implementação da última parcela do reajuste nela previsto (ano 2015) somente poderia ocorrer se comprovada a respectiva dotação orçamentária do aumento pretendido. Ineficácia da norma que deve ser considerada. 



    4. Reforma da sentença que impõe a inversão dos ônus da sucumbência para condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 



    5. Preliminar de suspensão prejudicada. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e providos. Honorários majorados” (fls. 2-3, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 39 da Constituição da República.



    Afirma que “a Lei 5.103, que trata do reenquadramento da tabela de vencimentos, prevê, expressamente, que em caso de não previsão em lei orçamentária, o Distrito Federal, suspenderá o benefício para que ocorra a devida previsão” (fl. 20, e-doc. 15). 



    Pondera que “a questão se manteve omissa, tendo em vista que a conclusão se baseia unicamente na decisão do STF, e não se valendo da inaplicabilidade da mencionada decisão no caso dos autos” (fl. 23, e-doc. 15).



    Argumenta que “servidores tais como professores, policiais civis e médicos, além das normas do regime jurídico único comum a todos, deverão também submeter-se a regras que são próprias das atividades exercidas pelas respectivas categorias” (fl. 34, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e não cabimento pelas als. b e d do inc. III do artigo 102 da Constituição da República (fls. 2-3, e-doc. 31).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “nos autos não se busca um reajuste anual/revisão anual. O objetivo da presente demanda é na verdade receber um direito resguardado por lei: REESTRUTURAÇÃO DA TABELA DE VENCIMENTOS BÁSICOS, ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA, de forma escalonada, aonde foram incorporadas algumas gratificações que os servidores recebiam - GATA, que foram extintas e, somadas ao vencimento básico dos servidores públicos do DF, COM INADIMPLEMENTO DA TERCEIRA PARCELA” (sic, fl. 45, e-doc. 34).



    Assevera que “o recurso indica a violação, tendo, inclusive admitido em decisão trata-se de tese de violação a isonomia dos servidores, que faz parte da insegurança jurídica apontada claramente nos autos” (fl. 62, e-doc. 34).



    Ressalta que “o requerimento de pedido de justiça pode ser formulado em qualquer outra fase processual, pois é perfeitamente possível que a parte, no momento da propositura da ação, do oferecimento da contestação ou do ingresso como terceiro interessado, disponha de condições econômicas para arcar com as despesas do processo e, posteriormente, sofra uma piora de sua saúde financeira, como é o caso” (fl. 66, e-doc. 34).



    Afirma ser “necessária a diminuição dos valores de condenação de honorários” (fl. 65, e-doc. 34).



    Pede a “reforma do julgado, para que declarando-se total procedentes os pedidos formulados. Por eventualidade, caso não se entenda prequestionados os dispositivos constitucionais violados, requer-se a anulação do acórdão recorrido” (sic, fl. 66, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Este agravo não pode ser conhecido porque incabível.



    6. O Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 864) e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Ora, como visto, o caso dos autos não respeitou a prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (Lei Distrital n. 5.442/2014) exigida pelo art. 169, § 1º, I, da CF. Como acima também aclarado, a inobservância dos requisitos necessários para a concessão da vantagem buscada – a implementação da última parcela de reajuste da categoria, previsto para setembro de 2015 –, embora válida a norma, é ineficaz (Lei Distrital n. 5.106/13). O fundamento determinante para a fixação da tese do RE n. 905.357/RR (Tema 864 do STF) foi a concessão de benefício remuneratório a servidor público, sem dotação orçamentária suficiente na Lei Orçamentária Anual, exatamente o mesmo problema acima constatado, quando não verificada a prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (Lei Distrital n. 5.442/2014) nos estritos termos do art. 169, § 1º, I, da CF. Confira-se: (...) Destaco, ainda, que, em casos semelhantes ao ora em análise, o entendimento desta 1ª Turma Cível foi no sentido de a questão tratada no Recurso Extraordinário 905.357 (Tema 864) guardar relação com as demandas relacionadas ao pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei distrital n. 5.106/2013, porquanto o cerne da controvérsia do aludido tema diz respeito justamente à possibilidade de concessão de reajustes a servidores sem a correspondente previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual). Assim, a demanda deve ser julgada em observância do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 (Tema 864), de modo que, de acordo com os elementos constantes nos autos, conclui-se pelo não cabimento da implementação do reajuste referente ao ano de 2015 porque ausente dotação orçamentária para tanto. Ou seja, malgrado seja válida a Lei distrital n. 5.106/2013, para a implementação da última parcela do reajuste (ano 2015), somente poderia ser reconhecida sua eficácia se comprovada a respectiva dotação orçamentária do aumento pretendido” (fls. 8-9, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual neste órgão contra decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.231.572-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    7. É de se anotar, ainda, que a alegação de contrariedade ao art. 39 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Confira-se nesse sentido, por exemplo, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.351.779, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.8.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Quanto ao pedido de diminuição dos valores de condenação de honorários, seria necessário o reexame do conjunto probatório constante do processo e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora